Tribunal: TJDFT
Processo: 0701404-44.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701404-44.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGEMED SAUDE S/A AGRAVADO: ALAN FERREIRA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela parte executada AGEMED SAÚDE S/A, contra decisão proferida nos autos do processo de execução n. 0708124-77.2019.8.07.0006, ajuizado em seu desfavor, por ALAN FERREIRA SANTOS (exequente/agravado). Analisando a admissibilidade do recurso observo que a parte recorrente pugna pela gratuidade de justiça. Compulsando os autos do processo de origem, constata-se que não há pedido nem decisão na primeira instância concedendo gratuidade de justiça ao ora agravante. Como cediço, o benefício da gratuidade de justiça é um instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais, sem sacrificar o próprio sustento e o de sua família, e no caso da pessoa jurídica, em prejuízo de sua atividade econômica. A respeito da gratuidade de justiça, dispõe o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Com efeito, o colendo Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 481/STJ, com o seguinte enunciado: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." Sobre o tema, observemos ainda a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a gratuidade deve ser “a última opção, ou então aquela que só deverá ser deferida em caso no qual seja muito evidente a falta de condições da parte para arcar com as despesas” (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 17. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018, comentário §6o: 25). Frise-se que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido, a fim de evitar o mau uso do benefício por pessoas que têm condições de recolher custas e arcar com verbas de sucumbência. Outrossim, em relação a pessoa jurídica não prevalece a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária que esta lastreie seu pedido com prova inequívoca sua condição de financeiro-econômica para se beneficiar da gratuidade de justiça em questão. Neste sentido, observe-se o seguinte julgado oriundo desta Egrégia 6a Turma Cível, verbis: (...) 2. O atual entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, ainda que em regime de recuperação judicial ou liquidação extrajudicial, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita tão somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, inteligência do enunciado da Súmula do STJ no 481, que assim dispõe: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.". 3. Nesse passo, a presunção de veracidade decorrente da simples declaração de hipossuficiência aproveita apenas às pessoas naturais, consoante expressa do artigo 99, §3o, do CPC, de modo que não serve à concessão de AJG à pessoa jurídica, visto que para fazer jus ao benefício deve, como visto, demonstrar efetivamente sua incapacidade financeiro-econômica, por meio de balancetes contábeis atualizados ou outro documento hábil a revelar a penúria alegadamente enfrentada pela empresa. (...)" (Acórdão 1024736, 07005785720178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 7/7/2017.) (Destaque nosso) Como se vê, a pessoa jurídica só faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se inequivocamente lastrear seu pedido com prova da impossibilidade de verter os encargos processuais, ônus do qual a agravante não se desincumbiu. Os argumentos e documentos colacionados pela Agravante não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência. A documentação acostada aos autos é parca e dela é possível se inferir que se trata de sociedade empresária do segmento de plano de saúde, cujo o capital social integralizado é de R$ 76.838.199,53 (setenta e seis milhões, oitocentos e trinta e oito mil, cento e noventa e nove reais e cinquenta e três centavos) (ID 71055458). Observo, ainda, que não há sequer notícia de que a empresa está submetida a recuperação judicial. Ademais, não se pode esquecer de que as custas processuais no Distrito Federal, ao contrário do que ocorre em algumas outras unidades da federação, são bastante módicas. Isso posto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se o agravante para recolher as custas processuais no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso por ser considerado deserto. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator